Tribunal: CARF
Processo: 12585.720262/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720262/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.348 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz
e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo
conselheiro Marcos Antonio Borges. Ausente, momentaneamente, a Conselheira Renata da
Silveira Bilhim.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720262/2011-19
Fl. 5066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER
31722.37904.170309.1.1.10-8370)
e
Declaração
de
Compensação
(Dcomp
29026.89867.190309.1.3.10-3099), referente a crédito de PIS/Pasep - Mercado Interno, sobre o
4o trimestre de 2008, pleiteado no valor de R$ 13.852,94 (treze mil, oitocentos e cinquenta e dois
reais e noventa e quatro centavos), o qual foi analisado pela DRF de São Paulo, conforme
relatório do Despacho Decisório abaixo reproduzido:
1. Trata o presente processo de representação para a análise manual do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) e da Declaração de Compensação (DCOMP)
elencados abaixo, por meio dos quais o interessado compensa créditos que
montam, segundo o contribuinte, em R$ 13.852,94 (treze mil oitocentos e
cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) apurados com base na não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP vinculados a receitas obtidas
no mercado interno durante o 4o trimestre de 2008. (fls. 5 a 7).

2. No intuito de apurar a procedência do crédito alegado, em cumprimento ao MPF-
D no 08.1.80.00-2011-00023-9, demos início ao procedimento fiscal e, em
06/04/2011, intimamos o contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias,
mídia contendo os arquivos digitais e memoriais descritivos de cálculo que
pudessem refletir a composição da base de cálculo dos créditos pleiteados, além
de esclarecimentos diversos relacionados aos créditos sob análise (fls. 98 a 104).
3. Em substituição aos arquivos fiscais digitais, o contribuinte apresentou, em
26/04/2011, os arquivos SINTEGRA para o período de 2008 e a Escrituração
Fiscal Digital (EFD) para os períodos seguintes. Em relação aos arquivos
contábeis, apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD) para todo o período
fiscalizado, com exceção dos arquivos referentes a 2010, que ainda estavam em
prazo de transmissão à RFB à época (fls. 105 a 108).
4. Na oportunidade, solicitou prazo suplementar de 20 (vinte) dias para apresentação
dos memoriais descritivos de cálculo e dos outros itens requeridos pela intimação
supracitada, pleito deferido por esta Fiscalização. Ao fim deste, em 16/05/2011, o
contribuinte apresentou a documentação pendente e reapresentou documentação
que apresentara problemas de compatibilidade para a leitura (fls. 109 a 113).
5. Em 13/06/2011, o interessado foi intimado a apresentar notas fiscais selecionadas
com base nos arquivos digitais e memoriais descritivos de cálculo apresentados,
além de esclarecimentos para os lançamentos relacionados a fretes nas rubricas
bens e serviços utilizados como insumos, para os de descrição “Arrendamento –
Machadinho” na rubrica “Despesas com Contraprestações de Arrendamento
Mercantil”, para os “Ajustes Positivos de Créditos” e para as “Receitas Tributadas
à Alíquota Zero” (fls. 125 a 158).
6. Na mesma intimação, foram requeridos também os memoriais descritivos para os
lançamentos do imobilizado e para as receitas de exportação, relação de
Fl. 5067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

fornecedores e clientes de energia elétrica bem como a reapresentação da EFD,
tendo em vista que nos arquivos anteriormente apresentados não constavam
informações completas relacionadas às receitas da pessoa jurídica (fls. 125 a 158).
7. Em resposta apresentada em 04/07/2011, o contribuinte prestou esclarecimentos
sobre alguns pontos da intimação e solicitou dilação de prazo em 20 (vinte) dias,
pleito deferido por esta Fiscalização, que o estendeu até 25/07/2011 (fls. 159 a
160). Ao fim do prazo concedido, o interessado novamente solicitou e deferimos
prazo suplementar de 1 (um) dia (fls. 161 a 162).
8. Em 26/04/2011, o contribuinte apresentou as notas fiscais e os esclarecimentos
anteriormente requeridos. Apresentou também os memoriais descritivos de cálculo
solicitados, a relação de fornecedores e clientes de energia elétrica e informou que
os arquivos da EFD apresentados anteriormente não continham inconsistências ou
divergências (fls. 163 a 169).
9. É necessário, contudo, fazer algumas considerações sobre a documentação e
esclarecimentos apresentados. Quanto às notas fiscais, foi deferido prazo
suplementar a encerrar-se em 08/08/2011, pra reapresentação das mesmas, tendo
em vista que o contribuinte não encontrara a totalidade das notas fiscais requeridas
e apresentara as até então encontradas acompanhadas de documentações
acessórias, não requeridas em intimação (fl. 169).
10. Já em relação aos esclarecimentos para os fretes informados sob as rubricas bens e
serviços utilizados como insumos, o contribuinte apresentou explanação genérica
e, portanto, insuficiente para o entendimento dos lançamentos informados (fl.
164).
11. Por fim, em relação aos “Ajustes Positivos de Créditos”, evidenciou que se tratam
de créditos extemporâneos obtidos em períodos anteriores, apurados e informados
acumuladamente em DACON e DCTF únicos, procedimento incorreto, tendo em
vista que a legislação pertinente ao tema determina que a apropriação
extemporânea seja feita por meio de retificação do DACON e da DCTF
correspondentes aos períodos de aquisição dos créditos em questão (fls. 3281 a
3288).
12. Em 08/08/2011, apresentou as notas fiscais requeridas acompanhadas das
planilhas que elencam as notas fiscais efetivamente localizadas, como se
depreende dos documentos às fls. 170 a 188. As notas fiscais encontram-se às fls.
189 a 1248; 1267 a 1701; e 1705 a 1708.
13. Dando prosseguimento à diligência fiscal, em 13/09/2011, intimamos novamente
o contribuinte a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, planilhas que contivessem
exclusivamente os fretes incorridos das operações de vendas e suportados pelo
interessado (fls. 1249 a 1250), de modo que o mesmo apresentou de forma
adequada as informações requeridas (fls. 1251 a 1252).
14. Em 27/09/2011, o interessado foi intimado a atender, no prazo de 15 (quinze) dias,
as seguintes exigências: reapresentação da EFD e memoriais descritivos de
cálculo, tendo em vista o problema supramencionado encontrado na escrituração,
que ainda persistia, e o fato de o contribuinte ter constatado que os memorias
anteriormente apresentados continham inconsistências; apresentação de memoriais
específicos para energia elétrica, separando a energia elétrica dos encargos
setoriais específicos; apresentação de esclarecimentos detalhados sobre os
lançamentos a título de fretes sob as rubricas bens e serviços utilizados como
insumos, uma vez que os esclarecimentos ora apresentados mostravam-se
genéricos e insuficientes à análise; apresentação dos comprovantes de
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

recolhimento das contribuições incidentes nas importações e cópias de notas
fiscais relacionadas a rubricas diversas acompanhadas de documentação específica
para comprovação do crédito pleiteado (fls. 1253 a 1261).
15. Em 13/10/2011, o contribuinte apresentou mídia contendo exclusivamente os
memorias descritivos gerais e os específicos para as despesas com energia elétrica.
Em relação à EFD, não foi necessária a reapresentação dos arquivos uma vez que
o problema apresentado já havia sido solucionado. Na petição em que solicita
juntada dos documentos em questão, mencionou estar atendendo também os itens
relativos a fretes, todavia nenhum esclarecimento sobre o assunto foi encontrado
na documentação apresentada (fls. 1703 a 1704).
16. Ademais, solicitou prazo adicional de 15 (quinze) dias para apresentação das notas
fiscais e documentos específicos para a comprovação do crédito e dos
comprovantes de pagamento das contribuições incidentes nas importações, pleito
parcialmente deferido por esta Fiscalização, que estendeu o prazo até o dia
25/10/2011, data limite também para apresentação dos esclarecimentos faltantes
acerca dos fretes (fls. 1703 a 1704).
17. Na oportunidade, o contribuinte também foi intimado a apresentar, no prazo de 5
(cinco) dias, esclarecimentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento de
contribuições incidentes na importação de imobilizados (fls. 1264 a 1266; e 1702).
Em 18/10/2011, apresentou os esclarecimentos e solicitou prazo suplementar, a
encerrar-se em 25/10/2011, para atendimento aos demais itens da intimação, pleito
deferido por esta Fiscalização (fls. 2420 a 2421).
18. Em 21/10/2011 e em 25/10/2011, o contribuinte apresentou as notas fiscais e
documentos específicos para a comprovação do crédito acompanhados dos
comprovantes de pagamento das contribuições incidentes nas importações,
inclusive de imobilizados, requeridos pelas intimações recebidas em 27/09/2011 e
em 13/10/2011. Apresentou também esclarecimentos acerca dos valores
informados a título de fretes na rubrica serviços utilizados como insumos,
deixando de prestar explanações para os valores informados a esse título na
rubrica bens utilizados como insumos (fls. 1709 a 2419; e 2422 a 3216).
19. Em 07/11/2011, o contribuinte reapresentou notas fiscais e extratos de declarações
de importação em função de ter encontrado erros na identificação de notas fiscais
presentes nos memoriais de cálculo que resultaram na apresentação anterior de
documentação estranha à comprovação do crédito sob análise (fls. 3217 a 3248).
20. As mídias contendo os arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo
encontram-se em anexo físico vinculado ao processo no 12585.000379/2011-74.
Nelas, encontram-se, de forma mais detalhada, os esclarecimentos e as respostas
do contribuinte às intimações expedidas no curso desta fiscalização.
Com relação ao processo em análise, as glosas efetuadas pela Unidade de Origem
foram relacionadas às fls. 3292-3297, com a identificação das seguintes rubricas:
 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Despesas de Energia Elétrica;
 Cancelamentos de Vendas;
 Ajustes positivos de créditos – Crédito Extemporâneos.
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

A Fiscalização anexou aos autos os resultados da apuração, sintetizados na
seguinte planilha geral de créditos:

Com base na apuração fiscal, a DRF de origem proferiu o Despacho Decisório,
pelo qual indeferiu o pedido de ressarcimento e, em consequência, não homologou a declaração
de compensação vinculada, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO-
CUMULATIVO. RECEITAS NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO.
COMPENSAÇÃO.
4o TRIMESTRE DE 2008 – MERCADO INTERNO.
COMPENSAÇÃO. O contribuinte que apurar crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS na forma das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, (e
alterações posteriores) e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva
contribuição, poderá fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e, na
impossibilidade de utilizar esse crédito na forma acima citada, poderá solicitar, ao final
do trimestre-calendário, o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria, principalmente quanto aos créditos que somente podem
ser utilizados para a dedução da contribuição devida e aos créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS.
Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

Após a manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou Laudos
Técnicos elaborados por auditoria independente (BDO RCS Auditores Independentes).
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou pela improcedência da defesa, não reconhecendo o
direito creditório, nos termos do v. Acórdão no 11-66.209, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE NA
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS, DE MERCADORIAS OU PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Não há previsão legal para se apurar crédito de PIS/Pasep e da Cofins nas transferências
de insumos, mercadorias ou produtos acabados entre estabelecimentos da empresa (frete
interno) pois tais atividades são fruto de opção e decisão de gestão estratégica da
empresa, que podem variar, não sendo portanto relevantes e essenciais ao processo
produtivo, não havendo nelas agregação produtiva e nem transferência de propriedade
pela venda.
DESPESA COM ENERGIA PASSÍVEL DE CRÉDITO.
As despesas com energia elétrica passíveis de crédito de PIS e Cofins são aquelas
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não se confunde com
encargos de distribuição e transmissão.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
líquidos e certos que pleiteia em processos de restituição, ressarcimento e/ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em 02/03/2020, apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em
01/04/2020, pelo qual pediu pela reforma da decisão recorrida e cancelamentos das respectivas
glosas, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
Bens e Serviços utilizados como insumos;
 Em relação às despesas de frete atinentes aos CF0Ps 1352 e 2352, alegou o Sr. Agente
Fiscal que a requerente não teria comprovado a natureza dos dispêndios, razão pela
qual foi promovida a glosa dos créditos apurados sobre estes gastos. Disse, ainda, a
fiscalização, que não são insumos, nem frete de venda, os gastos incorridos pela
requerente com vistas ao transporte do minério (bauxita), utilizado na produção do
alumínio, das minas para os estabelecimentos fabris da requerente;
 Todas as modalidades de fretes incorridas para viabilizar sua produção e a
conseguinte venda do alumínio são passíveis de creditamento, sendo, portanto,
infundada a glosa fiscal, que não analisou cuidadosa e criteriosamente as notas fiscais
apresentadas no curso do procedimento fiscal e, por consequência, não verificou que,
dentre os valores glosados, figuram gastos incorridos pela requerente com frete de
venda direta a seus clientes, cujo creditamento está, expressamente, autorizado pelo
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

inciso IX do art. 3o da Lei n. 10833, aplicável à contribuição para o PIS por força do
art. 15 dessa mesma lei;
 Arcou com o ônus do frete relativo ao transporte de matérias-primas e outros insumos,
adquiridos de terceiros, sendo que tais valores integram-se ao custo dos referidos
insumos, gerando direito ao crédito, nos termos do inciso II do art. 3° da Lei n. 10.637
e como prevê a Solução de Consulta no 9/2012 da 9a Região Fiscal;
 Os fretes de produtos acabados são passíveis de creditamento, na forma prevista pelo
inciso IX do artigo 3° da Lei n. 10833, que permite que os custos do frete do produto
acabado com vistas a seu transporte entre estabelecimentos, industrial e comercial,
sejam computados na apuração dos créditos da contribuição social em análise;
 Igualmente é admitido o creditamento em relação ao frete incorrido pela requerente,
na fase pré-produção, entre seus estabelecimentos, relativamente ao transporte de
insumos, mais precisamente da bauxita, que é a matéria-prima essencial para o
processo de produção do alumínio ao qual a requerente se dedica.
ii)
Outros insumos glosados pela fiscalização:
 Foi constatado que, dentre as glosas atinentes aos insumos empregados em seu
processo produtivo, encontram-se gastos ligados à manutenção, análises laboratoriais,
etc., todos eles vinculados diretamente e indispensáveis à produção do alumínio,
sendo que o Despacho Decisório, a Fiscalização não teceu qualquer consideração
sobre os aludidos gastos;
 Os valores glosados estão intimamente vinculados ao processo produtivo da
requerente, constituindo, pois, insumos da produção, razão pela qual, seja por um, seja
por outro motivo, não pode prevalecer o despacho decisório nesta parte.
iii)
Despesas de Energia Elétrica:
 Além dos encargos de uso do sistema de transmissão, a requerente também está
obrigada, por lei, a pagar os seguintes encargos ligados ao setor energético, que
compõem o custo da energia elétrica, razão pela qual foram apropriados como crédito,
mas glosados pela fiscalização, sem qualquer justificativa para tanto: (i) CCC (Conta
de Consumo de Combustíveis Fósseis) do Sistema Isolado; (ii) PROINFRA
(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica); e (iii) CDE
(Conta de Desenvolvimento Energético);
 Estes encargos visam a viabilizar o fornecimento da energia elétrica, consumida pela
requerente, compondo, por conseguinte, o custo do correspondente serviço, a ser
considerado na apuração do crédito da contribuição ao PIS.
iv)
Ajustes positivos de créditos – Crédito Extemporâneos:
 Não há, na lei, nenhuma restrição no sentido de que o crédito não apropriado no
período competente somente possa ser utilizado pelo contribuinte mediante retificação
do DACON do respectivo período. Sendo assim, a glosa dos créditos extemporâneos
realizada pelo Sr. Agente Fiscal não se justifica, porque destituída de amparo legal.
v)
A formalização de glosa desacompanhada das razões que a justifica enseja total
nulidade do ato administrativo (despacho decisório);
vi)
Inexistindo elementos nos autos que demonstrem as razões para as glosas
vinculadas aos CFOPs 1124 e 2124, é forçoso reconhecer que a sua manutenção
implica cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa, validando-se ato
administrativo eivado de vício insanável.

É o relatório.

Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência
2.1. Versa o presente litígio de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER),
vinculado à Declaração de Compensação (DCOMP), referente a crédito de PIS/Pasep - Mercado
Interno, sobre o 4o trimestre de 2008, pleiteado no valor de R$ 13.852,94 (treze mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
A Unidade de Origem justificou as glosas ocorridas neste litígio, considerando as
seguintes rubricas:
Bens utilizados como insumos: Despesas de frete, cuja natureza não teria sido
demonstrada pela recorrente durante os procedimentos de fiscalização;
Serviços utilizados como insumos: Despesas relativas ao transporte da bauxita,
matéria-prima do alumínio, entre a mina e a fábrica, sob a alegação de que este
gasto não corresponde a insumo, tampouco a frete na operação de venda;
Despesas com energia elétrica: É indevido o creditamento de gasto incorrido
pela recorrente com o uso de sistemas de transmissão e de distribuição;
Devoluções de vendas: Não foi admitido o crédito da contribuição em apreço
calculada sobre as notas fiscais não apresentadas pela recorrente;
Ajustes positivos: A fiscalização glosou o crédito apropriado pela recorrente
extemporaneamente, sob o argumento de que o seu aproveitamento estaria
condicionado à prévia retificação das declarações do período competente; e
Recomposição da base de cálculo dos créditos: Foi glosado o valor
correspondente ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e ao ICMS
devido por Substituição Tributária (ICMS-ST), que compuseram a base de cálculo
dos créditos da contribuição em foco.
2.2. Alegou a defesa que, conforme demonstram as notas fiscais colacionadas aos
autos no curso da fiscalização, há quatro modalidades de fretes contratados para viabilizar sua
produção e a conseguinte venda do alumínio:
a) frete de venda: após a finalização do processo produtivo, o produto acabado é
transportado diretamente aos clientes;
b) frete interno de matéria-prima: transporte da bauxita, extraída pelas
mineradoras situadas no Estado de Minas Gerias, para fábrica situada no Estado de São
Paulo, com vistas à utilização no processo produtivo;
Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

c) frete interno de produtos acabados: alguns produtos produzidos pela
requerente são transferidos da fábrica aos centros de distribuição situados nos Estados do
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, de onde são,
posteriormente, remetidos a seus clientes; e
d) frete na compra de insumos: para o regular funcionamento do processo
produtivo da unidade fabril dedicada à produção de alumínio em suas várias formas, bem
como de suas mineradoras para o beneficiamento do minério (bauxita), as diversas
unidades do contribuinte adquirem insumos de terceiros, cujo transporte é arcado pela
requerente.
Argumentou a Recorrente que:

Arcou com o ônus do frete relativo ao transporte de matérias-primas e outros
insumos, adquiridos de terceiros, sendo que tais valores integram-se ao custo dos
referidos insumos, gerando direito ao crédito, nos termos do inciso II do art. 3° da
Lei n. 10.637 e como prevê a Solução de Consulta no 9/2012 da 9a Região Fiscal;

Os fretes de produtos acabados são passíveis de creditamento, na forma prevista pelo
inciso IX do artigo 3° da Lei n. 10833, que permite que os custos do frete do produto
acabado com vistas a seu transporte entre estabelecimentos, industrial e comercial,
sejam computados na apuração dos créditos da contribuição social em análise;

Igualmente é admitido o creditamento em relação ao frete incorrido pela requerente,
na fase pré-produção, entre seus estabelecimentos, relativamente ao transporte de
insumos, mais precisamente da bauxita, que é a matéria-prima essencial para o
processo de produção do alumínio ao qual a requerente se dedica.
Em razões recursais, a Recorrente demonstrou a forma pela qual são utilizados os
fretes no desenvolvimento de suas atividades, com as principais etapas do seu processo
produtivo e os transportes relacionados, trazendo a seguinte ilustração:

Fl. 5074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

2.3. Com relação aos insumos empregados em seu processo produtivo, a
Recorrente tece fundamentos sobre o conceito de insumos adotado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, argumentando que foram glosados gastos ligados à manutenção, análises
laboratoriais, etc., todos eles vinculados diretamente e indispensáveis à produção do alumínio,
sendo que a Fiscalização não teceu qualquer consideração sobre os aludidos gastos.
2.4. Outrossim, pede a Recorrente pela recomposição da base de cálculo dos
créditos, justificando que havia requerido, em sede de manifestação de inconformidade, que
fossem retificados os cálculos promovidos pela fiscalização, de modo que ela não sofra nenhum
prejuízo em relação ao direito ao creditamento a que faz jus.
Argumentou ainda que:
 Os documentos analisados por amostragem foram: memórias de cálculo aceitas pela
fiscalização, notas fiscais de entrada (devolução) e as respectivas notas fiscais de
origem (vendas realizadas);
 Realizou a venda de mercadoria, tendo reconhecido a receita relativa a venda realizada
e oferecido o referido montante à tributação pela contribuição ao PIS. Em período
subsequente, em razão do cancelamento da venda e devolução dos bens realizados
pelo adquirente, apurou crédito, nos exatos termos permitidos pelo inciso VIII do art.
3o da Lei n. 10637;
 O laudo apresentado identificou o valor do ICMS-ST indevidamente incluído para
cálculo do crédito no período em questão, conforme exclusão contida no item
“Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica” da tabela constante na página 35, e
as respectivas notas fiscais relacionadas.
2.5. A DRJ de origem não acatou o pedido de perícia, por concluir que restou
preclusa a possibilidade de apresentação de novas provas, após a interposição da manifestação de
inconformidade, já que não se verifica nenhuma das hipóteses das alíneas do §4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
2.6. Não obstante o trabalho elaborado pela Equipe de Fiscalização da Unidade de
Origem, chama a atenção as constatações trazidas pela defesa através de Laudo Técnico, emitido
em análise à documentação, concluindo pela validade dos créditos aproveitados no período.
2.7. Por sua vez, como já abordado no v. Acórdão recorrido, o Superior Tribunal
de Justiça concluiu, através do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada
de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
2.8. Diante do conceito de insumos a ser aplicado no presente litígio e,
principalmente, em razão do Laudo Pericial trazido aos autos pelo Contribuinte, não analisado
pela DRJ de origem por aplicar a preclusão sobre a juntada de tal documentos, observo pela
necessária atenção ao Princípio da Verdade Material, o qual é vinculado ao Princípio da
Oficialidade, e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado, especialmente pelo fato de que este litígio versa sobre pedido de compensação,
Fl. 5075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

sendo da Contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez do valor informado, aplicando-se a regra
do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
2.9. Com relação ao argumento de preclusão, na forma apontada pelo i. Julgador
de primeira instância, observo que deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a
aplicação do Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo
administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de
certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 5076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Vejamos, ainda, a previsão do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
Fl. 5077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.
2.10. Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo, entendo
pela necessidade de diligência para que a Unidade Preparadora analise a documentação e o
Laudo Técnico trazido aos autos pela Recorrente, permitindo à Contribuinte exaurir o seu ônus
probatório e, por consequência, atender à necessária verdade material que deve reger um litígio
administrativo.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Analisar o Laudo Pericial e demais documentos apresentados nos autos pela
Contribuinte;
b) Caso necessário, intimar a Recorrente para prestar esclarecimentos e
documentos complementares, permitindo a comprovação do direito creditório
invocado;
c) Para cada item glosado, identificar e esclarecer, de forma detalhada, o
enquadramento no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem
Fl. 5078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720262/2011-19

como abordado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no5, de17 de dezembro de 2018;
d) Analisar e identificar se a Contribuinte utilizou os créditos extemporâneos em
outros períodos de apuração;
e) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, de
forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu montante;
f) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 5079
DF CARF MF
Documento nato-digital